Tribunal: TJBA
Processo: 8002748-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002748-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA Advogado(s): HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, ARTHUR DE BRITO ALVES ARAGAO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. IMÓVEL SEM REGISTRO DA ESCRITURA DEFINITIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. TEMA 122 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Manhattan Square Empreendimentos Imobiliários Comercial 01 SPE Ltda contra decisão monocrática que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento nº 8002748-77.2025.8.05.0000, manteve a rejeição da exceção de pré-executividade oposta em Execução Fiscal proposta pelo Município de Salvador, na qual se discute a legitimidade passiva da construtora para responder por débitos de IPTU e TRSD relativos a imóvel prometido à venda, mas sem registro de escritura definitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o promitente vendedor, proprietário registral de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda com imissão de posse ao promitente comprador, permanece legitimado passivamente em execução fiscal relativa ao IPTU e TRSD, na ausência de registro da escritura definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.111.202/SP (Tema 122), reconhece que o IPTU é obrigação propter rem, recaindo sobre o titular do domínio útil do imóvel ou seu possuidor, cabendo à legislação municipal a definição do sujeito passivo. 4. A ausência de registro da escritura definitiva no Cartório de Registro de Imóveis mantém o promitente vendedor como proprietário registral, legitimado passivamente para responder pelos tributos incidentes. 5. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU e TRSD, nessa hipótese, é solidária entre promitente vendedor e comprador, até que se formalize a transmissão da propriedade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A responsabilidade tributária pelo IPTU e TRSD é solidária entre o proprietário registral e o possuidor do imóvel, por se tratar de obrigação propter rem.” ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, I; CTN, arts. 34 e 128; CPC, arts. 1.021 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010, DJe 18.03.2010 (Tema 122). ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8002748-77.2025.8.05.0000, oriundo do Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, em que é Agravante MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA e agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões,. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA